Tribunal: TJSP
Processo: 1122339-03.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Revisão
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
direito de família. Apelação. Pensão alimentícia. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Sentença decidiu pela exclusão da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) da base de cálculo dos alimentos, considerando que a PLR não deve integrar automaticamente a pensão alimentícia. Os apelantes recorrem, buscando a reinclusão da PLR na base de cálculo, alegando que a exclusão prejudica os

Ementa:
direito de família. Apelação. Pensão alimentícia. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Sentença decidiu pela exclusão da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) da base de cálculo dos alimentos, considerando que a PLR não deve integrar automaticamente a pensão alimentícia. Os apelantes recorrem, buscando a reinclusão da PLR na base de cálculo, alegando que a exclusão prejudica os alimentandos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há necessidade excepcional que justifique a inclusão da PLR na base de cálculo dos alimentos, considerando a natureza das verbas envolvidas e a situação financeira dos genitores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida fundamenta-se na distinção entre verbas remuneratórias e indenizatórias. A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) possui caráter indenizatório, caracterizada por sua eventualidade e transitoriedade, não compondo automaticamente a base de cálculo dos alimentos. A jurisprudência dominante estabelece que alimentos devem incidir sobre verbas de caráter permanente e habitual, como salário mensal, 13o salário, adicionais legais, horas extras, e similares.

4. Conforme posicionamento do Supremo Tribunal de Justiça, a inclusão de verbas indenizatórias na pensão alimentícia, como a PLR, só é admitida de forma excepcional, mediante justificativa concreta. Para que a PLR seja considerada na composição dos alimentos, é necessário demonstrar de forma clara e objetiva a necessidade dos alimentandos e a insuficiência das verbas habituais percebidas pelo alimentante para garantir a subsistência digna dos beneficiários da pensão.

5. No presente caso, não há comprovação de necessidade extraordinária ou desequilíbrio financeiro que justifique a inclusão da PLR na base de cálculo dos alimentos. Os filhos do apelado já foram beneficiados por repasses significativos anteriores, montante que ultrapassa R$ 824.000,00 (oitocentos e vinte e quatro mil reais), conforme documentos acostados aos autos. Tais valores foram aplicados diretamente em favor dos menores junto à instituição financeira XP Investimentos.

6. O projeto de envio dos filhos para cursar universidade no exterior permanece em fase embrionária e incerta, sem qualquer documentação que comprove admissões, definição de cronograma ou estimativas concretas de custos. Ademais, eventual viabilização desse plano deverá contar com a contribuição equitativa de ambos os genitores, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.

7. A genitora demonstra possuir situação financeira confortável, exercendo cargo de alta responsabilidade na empresa Eurofarma, com elevada remuneração mensal e padrão de vida compatível com o custeio de compromissos relevantes, circunstância que reforça a ausência de necessidade excepcional apta a justificar a incidência da verba de Participação nos Lucros e Resultados na pensão alimentícia.

8. A decisão recorrida não implicou qualquer supressão arbitrária da pensão, tampouco vulnerou os interesses dos menores. Apenas promoveu a devida adequação da composição da obrigação alimentar ao entendimento legal e jurisprudencial consolidado, em conformidade com o binômio necessidade-possibilidade insculpido no art. 1.694, §1o, do Código Civil. A medida adotada consagra o equilíbrio, a justiça e a segurança jurídica que devem nortear a fixação da pensão alimentícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A PLR, por sua natureza eventual e indenizatória, não integra automaticamente a base de cálculo dos alimentos. 2. A inclusão de verbas indenizatórias na pensão alimentícia depende de justificativa concreta de necessidade excepcional, demonstrada de forma clara e objetiva."
_______________

Legislação citada: Código Civil, art. 1.694, §1o.

Jurisprudência citada: STJ, REsp: 1854488 SP 2019/0379476-4, Rel. Ministra Nancy Andrighi, S2 - Segunda Seção, j. 09.12.2020, DJe 02.03.2021; STJ, AgInt no REsp: 1964261 SP 2021/0301838-8, Rel. Ministra Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, j. 21.03.2022, DJe 23.03.2022.